Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REDE NÃO CREDENCIADA. EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. GERENCIAMENTO DE CRISE PSIQUIÁTRICA. INTERNAÇÃO. RESSARCIMENTO. INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Além da vasta documentação acostada nos autos, a autora procurou saber se a rede credenciada atenderia suas necessidades em caso de urgência e, de acordo com as provas acostadas nos autos, foi informada que as clínicas credenciadas não realizavam o atendimento ao gerenciamento de crise/emergência em que a autora necessitou.
2. “Uma vez evidenciado o direito da apelada ao reembolso com as despesas médico-hospitalares, as quais foram devidamente comprovadas, impõe-se o ressarcimento integral desses gastos pela operadora do plano de saúde”. (Acórdão 1195672, 07159539520178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJe: 29/8/2019)
3. Recurso conhecido e não provido.Unânime.